Tribunal: TJDFT
Processo: 0738262-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por André Veras dos Santos e Defensoria Pública do Distrito Federal em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Credcar Comércio de Veículos Usados e Financiamento Ltda. e outros –, indeferira os pedidos de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial através de consulta ao SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN, SREI e CNIB, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade dos agravados para satisfação do crédito que os assiste. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que deflagraram cumprimento de sentença em desfavor dos agravados objetivando o auferimento da quantia que lhes é devida. Sustentaram que, não obstante a realização de outras diligências, não foram localizados bens de titularidade dos excutidos passíveis de penhora. Asseveraram que, considerando o lapso temporal havido desde as últimas consultas realizadas pelo Juízo, postulara a realização de pesquisa junto ao SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN, SREI e CNIB visando a localização de bens e ativos da titularidade dos executados, o que restara indeferido. Destacaram que o Sistema Nacional de Recuperação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER é uma nova ferramenta, implantada pelo CNJ, que se propõe a localizar e identificar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, afastando, assim, a possibilidade de fraude ou ocultação de patrimônio nos processos de execução. Salientaram que o CCS-Bacen consubstancia sistema de informações que não contém dados de valores de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, mas apenas os contornos da identificação cadastral, sobre o relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema Financeiro Nacional, não ensejando constrição de bens, mas mera expectativa de constrição de bens, não causando prejuízo material aos devedores. Pontuaram que a Declaração de Operações Imobiliárias alcança informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e traduz um recurso do sistema Sisbajud. Observaram que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, fora instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do provimento no 47/2015 e tem como objetivo facilitar a troca de informações entre os ofícios de registro de imóveis e o poder judiciário. Esclareceram que a finalidade da pesquisa ao sistema SREI, de sua parte, é a localização de imóveis registrados em nome dos agravados em todos os cartórios imobiliários do território nacional. Asseveraram que, em observância ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, devem, pois, ser deferidas as medidas postuladas. Defenderam que as consultas destinadas a se localizar bens ou valores passíveis de penhora para satisfação do débito não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, pois esses sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e por servidores autorizados. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por André Veras dos Santos e Defensoria Pública do Distrito Federal em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Credcar Comércio de Veículos Usados e Financiamento Ltda. e outros –, indeferira os pedidos de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial através de consulta ao SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN, SREI e CNIB, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade dos agravados para satisfação do crédito que os assiste. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelos agravantes em desfavor dos agravados, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial via sistemas SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN, SREI e CNIB, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta aos sistemas SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN, SREI e CNIB. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de consulta aos sistemas SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN, SREI e CNIB, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque a execução transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustre prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)